Tribunal: TJBA
Processo: 8000272-96.2015.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000272-96.2015.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS JOSE SANTOS MAGALHAES

Advogado(s)
:
ANDIRLEI NASCIMENTO SILVA, CINTTYA CARINNY NASCIMENTO DE LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTEMPESTIVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 932, III DO CPC. PRECEDENTES DO TJBA.

1. Nos termos da certidão constante no ID 431406146, a sentença foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 13/12/2023, iniciando-se o prazo recursal no dia 14/12/2023. Considerando a interrupção do expediente forense no período de recesso judiciário (19/12/2023 a 20/01/2024), com retomada em 22/01/2024, o termo final para interposição do recurso seria em 06/02/2024.

2. Compulsados os dados do sistema processual PJE, verifica-se que o apelante protocolou suas razões de apelo em 15/02/2024, sendo manifestamente intempestivo o apelo.

3. NEGO SEGUIMENTO AO APELO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000272-96.2015.8.05.0265, em que figuram como apelante CARLOS JOSE SANTOS MAGALHAES e como apelado MUNICIPIO DE UBATA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR SEGUIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.